Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713993-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BERNARDO FERNANDES CORREA MENDONCA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CDC. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO ESTIPULADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. I – O contrato de mútuo celebrado, indicando as taxas e encargos pactuados, além da planilha de evolução do débito, também com menção aos encargos incidentes para apuração do valor total da dívida, cumprem os requisitos para o ajuizamento da ação monitória. Rejeitada preliminar de inépcia da inicial. II – Desnecessária a realização de prova pericial contábil, pois as cobranças reputadas abusivas pelo réu podem ser aferidas pelo exame das cláusulas contratuais e da planilha de evolução da dívida. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa. III – O contrato celebrado entre as partes não estipulou a cobrança da comissão de permanência nem há incidência desse encargo nos cálculos apresentados pelo Banco-autor em que há indicação dos encargos moratórios aplicados. IV – Consoante entendimento firmado pelo eg. STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, (i) as disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras, Súmula 596 do eg. STF; (ii) a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade; (iii) é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a cobrança abusiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC. V - A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00, conforme o REsp 973.827/RS, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do eg. STJ. VI – Consoante o entendimento firmado pelo eg. STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541 do eg. STJ. VII - O eg. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC. VIII – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 7o e 369, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, no caso, implicou cerceamento de defesa, além de ofensa à paridade de tratamento das partes processuais. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar dissenso interpretativo quanto às matérias disciplinadas nos referidos dispositivos tidos por violados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 7o e 369, ambos do Código de Processo Civil, pois “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. Em relação à indicada afronta aos artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012